Tribunal: TJDFT
Processo: 0750931-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REFERENTE AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR ACÓRDÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor pressupõe o trânsito em julgado da respectiva sentença condenatória, consoante se verifica no artigo 100, §§ 3o e 5o. Todavia, o trânsito em julgado mencionado nos §§ 3o e 5o do art. 100 da Constituição Federal é referente ao título executado no cumprimento, no caso, o acórdão proferido no agravo de instrumento 0718748-67.2023.8.07.0000 que transitou em julgado em 26/1/2024.
2. Na hipótese, não há qualquer óbice ao prosseguimento do cumprimento de sentença quanto ao valor incontroverso, mesmo porque o título judicial referente a honorários sucumbenciais foi originado da exclusão de litisconsorte, que não mais pode ser afetado pelo julgamento da apelação interposta contra a sentença.
3. Como se vê do requerimento de cumprimento de sentença e do resumo dos cálculos, restam evidentes a certeza, a liquidez e a exigibilidade do título judicial, pelo qual fixados honorários sucumbenciais no valor de 3% (três por cento) do valor da causa, razão por que passível a deflagração do cumprimento do sentença em desfavor da Fazenda Pública, na forma do art. 534 do CPC, independentemente do resultado da apelação pendente de julgamento, haja vista que, com relação ao exequente, referido recurso não produzirá qualquer efeito.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.